Tribunal: STF
Processo: RHC 84570
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Ato coator imputado ao juízo de primeiro
   grau. Matéria não alegada nem submetida ao Tribunal local. 
   Supressão de instância. Não conhecimento pelo STJ. 
   Constrangimento ilegal. Inocorrência. Recurso em habeas corpus a 
   que se nega provimento. Não é ilegal a decisão de Tribunal 
   superior que não conhece de habeas corpus cujas questões não 
   foram apreciadas pela decisão contra a qual foi impetrado.